Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-76.2024.8.11.0017
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002660-76.2024.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

PEDRO PEREIRA DE JESUS - CPF: 059.641.931-70 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), YGOR FELIPE BISPO TORRES - CPF: 052.149.591-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEIDA DE LIMA TEOFILO - CPF: 006.748.721-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE SOARES CARDOSO - CPF: 042.976.561-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 054.881.621-27 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUANE SOUSA DA SILVA - CPF: 703.526.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE ALMEIDA TEODORO DE LIMA - CPF: 043.257.391-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDES MARIA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SOUSA DE JESUS - CPF: 004.282.811-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 030.508.761-40 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Autos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 1002660-76.2024.8.11.0017

Requerente:

PEDRO PEREIRA DE JESUS

Requerido:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA, DECOTE DE QUALIFICADORA E REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP), indeferindo, ainda, o direito de recorrer em liberdade. A defesa requereu absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente inexigibilidade de conduta diversa; não acolhidas, impronúncia; sucessivamente, afastamento da qualificadora; e, por fim, revogação da prisão preventiva, com medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) saber se há prova inequívoca de legítima defesa (CP, arts. 23, II, e 25) a autorizar absolvição sumária (CPP, art. 415, IV); (ii) saber se está configurada inexigibilidade de conduta diversa (CP, art. 22) para absolvição sumária; (iii) saber se ausentes indícios suficientes de autoria/dolo de matar a justificar impronúncia (CPP, art. 414); (iv) saber se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente a ponto de ser decotada na fase do judicium accusationis; (v) saber se subsistem os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), permitindo manter a custódia e afastar medidas do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade: exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação (CPP, art. 413), sem esgotamento valorativo do mérito, o qual compete ao Tribunal do Júri (CF, art. 5o, XXXVIII).

4. Ausente prova segura e incontroversa de excludente de ilicitude, a absolvição sumária (CPP, art. 415, IV) não se impõe, sobretudo quando a dinâmica do fato e a proporcionalidade/necessidade dos meios defensivos permanecem controvertidas, recomendando a submissão da tese ao Conselho de Sentença.

5. As alegações de inexigibilidade de conduta diversa e de ausência de animus necandi demandam exame aprofundado do contexto fático-probatório; presentes materialidade e indícios de autoria, tais teses não afastam a pronúncia nesta fase.

6. O afastamento de qualificadora na pronúncia é excepcional e somente cabível quando manifestamente improcedente; havendo elementos que indicam possível desproporção entre a motivação (inconformismo com relacionamento) e a gravidade da conduta (disparo na cabeça), a qualificadora deve ser apreciada pelo Júri.
7. Mantida a prisão preventiva, é idônea a fundamentação por remissão (motivação
per relationem
) quando persistem os fundamentos da cautelar e inexistem fatos novos, reforçada, no caso, pela gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária por excludente de ilicitude exige prova inequívoca, não bastando versão defensiva controvertida. 2. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia (CPP, art. 413) é medida de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar dolo, excludentes e demais teses de mérito. 3. A qualificadora somente é afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente. 4. É válida a manutenção da prisão preventiva na pronúncia mediante fundamentação por remissão, quando persistentes os requisitos do art. 312 do CPP e inexistente fato novo.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 22, 23, II, 25, e 121, § 2o, II; CPP, arts. 312, 319, 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no HC 775.947/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 06.12.2022; STJ, AgRg no RHC 184.703/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.10.2023; TJMT, N.U. 0014844-60.2011.8.11.0042, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, j. 06.07.2023.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002660-76.2024.8.11.0017

RELATÓRIO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por
Pedro Pereira de Jesus
, qualificado nos autos, contra a r. decisão (ID. 334115980) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, ao final da instrução, o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121 §

2o, II do Código Penal).

Em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, pleiteando: (i) a absolvição sumaria do apelante nos termos do art. 415, IV, do CPP, ao argumento de que restou comprovada a legítima defesa (arts. 23, II, e 25 do CP); (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa (art. 22 do CP), também com fundamento no art. 415, IV, do CPP; (iii) não acolhidas as teses absolutórias, a impronúncia, com base no art. 414 do CPP, diante da alegada insuficiência probatória quanto ao dolo de matar; (iv) sucessivamente, o decote da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP); e (v) por fim, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, facultada a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (ID. 334116005).

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID. 334116008), pugnou pelo não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 339424892), opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002660-76.2024.8.11.0017

VOTO

Na hipótese,
Pedro Pereira de Jesus
foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, tendo como vítima Paulo Henrique Rodrigues dos Santos, nos seguintes termos (id. 334115941):

“1 DA INFRAÇÃO PENAL

1.1 Do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 1o, inciso II, do Código Penal) No dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 19h, na residência particular localizada no Setor Mãe Maria, município de Alto da Boa Vista/MT, Pedro Pereira de Jesus, com consciência, vontade e por motivo fútil, matou Paulo Henrique Rodrigues dos Santos.

2 DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos autos que, nas circunstâncias de local e tempo acima especificadas, Pedro Pereira de Jesus chegou na casa de sua mãe e encontrou o companheiro dela, Paulo Henrique Rodrigues dos Santos.

Por não aceitar o relacionamento, com uma espingarda calibre .22, atirou na cabeça de Paulo Henrique Rodrigues dos Santos.

Ato contínuo, Pedro Pereira de Jesus pegou uma chave de fenda e disse que terminaria de matar o homem, que estava caído ao chão. No entanto, foi impedido de se aproximar, por familiares que estavam no local.

Oito dias depois, Paulo Henrique Rodrigues dos Santos morreu em virtude do tiro, conforme atestado de óbito de id 179734856”.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, que tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 334115893), boletim de ocorrência (ID. 334115895), Termo de exibição e apreensão (ID. 334115897) e Certidão de Óbito (ID. 334115928).

Quanto a autoria o policial militar
Ygor Felipe Bispo Torre
, ouvido sob o crivo do contraditório, relatou que, no dia dos fatos, estava sozinho no quartel e sem viatura, em razão da troca de comando regional, tendo orientado que a ocorrência fosse encaminhada à Polícia Civil. Posteriormente, com a chegada de um colega de Novo Santo Antônio, deslocou-se para atender ao chamado.

No local, foram informados de que o suspeito poderia estar em um bar próximo. Lá encontraram a motocicleta descrita e, após indicação de terceiros, localizaram o acusado escondido no banheiro. Ele foi preso sem resistência. Inicialmente negou o crime, mas confessou dentro da viatura que efetuou o disparo após desentendimento. Indicou que a arma estava em sua residência, sendo posteriormente localizada em um matagal nos fundos da casa, conforme apontado por ele.

Do mesmo modo, o policial militar
Carlos André Almeida Teodoro Lima
, ao depor na fase judicial informou que que o suspeito já estava detido no quartel quando chegou. Disse que a vítima foi transferida para São Félix do Araguaia e permaneceu internada.

Afirmou que testemunhas apontaram Pedro como autor, o qual foi localizado escondido no local indicado. Relatou que o acusado alegou ter atirado em razão de ameaças e desavenças com o padrasto, não se recordando de antecedentes criminais anteriores.

A testemunha
Eurides Maria Lima
, companheira da vítima e genitora do acusado, foi ouvida na Delegacia de Polícia (ID. 334115903), informou que mantinha relacionamento com a vítima, PAULO HENRIQUE, há aproximadamente oito meses. Relatou que, na data dos fatos, por volta das 18h, seu filho PEDRO chegou à residência apresentando sinais de embriaguez, permanecendo na área da frente da casa conversando normalmente com a vítima, enquanto ela se recolheu ao quarto, onde mantinha o rádio em volume alto.

Algum tempo depois, ao dirigir-se à cozinha, encontrou PAULO HENRIQUE caído ao chão, com ferimento na cabeça. Disse que PEDRO já havia saído e se dirigido à casa de sua nora, CREUSA, localizada em frente à residência. A declarante então procurou auxílio junto à sua filha MARIA SOUSA DE JESUS e, ao retornarem, encontraram TECA, que informou já ter acionado a ambulância e a polícia. A vítima foi socorrida e encaminhada ao PSF.

Afirmou que, enquanto aguardavam o atendimento, PEDRO retornou à residência, nada disse, pegou sua motocicleta e saiu novamente. Questionada, declarou que PEDRO aceitava muito mal seu relacionamento com a vítima. Informou nunca ter presenciado discussões entre PAULO HENRIQUE e seus filhos PEDRO e RAIMUNDO (DICO), embora tenha ouvido comentários atribuídos à vítima no sentido de que mataria seus filhos, os quais, ao serem por ela questionados, foram negados por ele.

Por fim, afirmou não saber a quem pertencia a arma de fogo supostamente utilizada por PEDRO, declarando nunca tê-la visto em sua residência, bem como informou que não ouviu o disparo.

Por sua vez, a declarante
Jaqueline Soares Cardoso
informou que convive com PEDRO PEREIRA DE JESUS há oito anos e que conhece PAULO HENRIQUE há muitos anos, desde a cidade de Cana Brava. Relatou que a vítima veio para a cidade há aproximadamente um ano, ocasião em que pediu abrigo em sua residência, o que foi concedido.

Durante o período em que permaneceu em sua casa, PAULO HENRIQUE passou a se relacionar, inicialmente de forma oculta, com sua sogra, EURIDES DE JESUS, de 80 anos de idade. Posteriormente, o relacionamento foi revelado à família, o que gerou revolta, em razão da diferença de idade (ele com 36 anos). Disse que PAULO HENRIQUE não gostava de trabalhar e passou a residir com EURIDES.

Acrescentou que seu cunhado RAIMUNDO (DICO), ao retornar de Goiânia, não aceitou o relacionamento e determinou que PAULO HENRIQUE deixasse a residência, o que ocorreu; contudo, quando DICO saía para trabalhar na fazenda, ele retornava à casa de EURIDES. Informou, ainda, que seu marido também já havia mandado PEDRO sair da casa da mãe.

Relatou que, em razão dos conflitos entre PAULO HENRIQUE, PEDRO e DICO, a família ouviu comentários de que a vítima teria dito que só iria embora após matar PEDRO e DICO.

Quanto aos fatos, afirmou que no dia do ocorrido passou o dia na casa de uma amiga, não estando presente. No período da noite, recebeu ligação informando que havia polícia e ambulância na residência de sua sogra, vindo posteriormente a saber que PEDRO fora preso e que PAULO HENRIQUE fora encaminhado ao hospital de São Félix. Declarou não saber como os fatos ocorreram.

Por fim, afirmou nunca ter visto PEDRO portar arma de fogo, nem em sua residência nem na casa de sua sogra, e que jamais presenciou qualquer atrito entre PEDRO e PAULO HENRIQUE.

As demais testemunhas, atribuíram os fatos ao réu, contudo, por não terem presenciado, não souberam informar o motivo e a dinâmica dos fatos.

Em interrogatório prestado na fase policial (ID. 334115912),
Pedro Pereira de Jesus
confessou ter efetuado o disparo que atingiu PAULO HENRIQUE. Relatou que a vítima mantinha relacionamento com sua mãe, de 80 anos, situação que gerava conflito familiar, e que havia ouvido comentários de que a vítima teria dito que só deixaria a cidade após matar ele e seu irmão RAIMUNDO (DICO).

Afirmou que, no dia dos fatos, adquiriu uma espingarda calibre .22 com uma munição, alegando que seria para uso na fazenda. Por volta das 19h, ao passar pela casa de sua mãe, encontrou a vítima na cozinha, pegou a arma na motocicleta e efetuou um disparo na cabeça dela. Em seguida, descartou a arma no quintal e foi para um bar próximo.

Posteriormente, retornou ao local e, portando uma chave de fenda, afirmou à sobrinha que iria “terminar de matar” a vítima, sendo impedido. Foi localizado e preso pela polícia, indicando onde havia jogado a arma.

Negou premeditação, sustentando que não sabia que a vítima estaria na residência e que não estava muito embriagado. Informou que, no momento do disparo, estavam no local apenas ele, sua mãe e a vítima, sendo que sua mãe não presenciou o tiro.

O réu, perante o juízo, embora tenha alterado a versão apresentada na Delegacia de Polícia, confessou ter efetuado o disparo contra Paulo, afirmando que não aceitava o relacionamento dele com sua mãe. Relatou que estavam ingerindo bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão, ocasião em que Paulo teria dito que o “furaria” e corrido para dentro da casa em busca de uma faca. Disse que, ao ver que a vítima havia encontrado a arma branca, pegou sua espingarda e efetuou o disparo. Após o fato, afirmou que correu e jogou a arma no matagal.

Cabe salientar que o art. 25 do Código Penal, quando da análise da legítima defesa, essa deve cumprir os seguintes requisitos: (i.) presença de agressão injusta, (ii.) atual ou iminente, (iii.) devendo ser defendido direito próprio ou alheio, (iv.) através dos meios necessários e moderados.

Já a coação moral irresistível, apta a ensejar a inexigibilidade de conduta diversa, pressupõe a presença cumulativa de requisitos específicos, quais sejam: (a) promessa de ameaça grave e iminente; (b) perigo inevitável por outro meio; e (c) caráter efetivamente irresistível da ameaça, capaz de anular a autodeterminação do agente (MASSOM, Cléber.
Código Penal Comentado
, 2a ed., São Paulo: Método, 2015, p. 189/190).

No caso em exame, não restou evidenciado que a vítima tenha iniciado agressão injusta e, embora o acusado alegue que a vítima estivesse na iminência de ataca-lo, não está devidamente comprovado que o réu tenha se valido de meios necessários e moderados para se defender ou mesmo que o perigo seria inevitável por outro meio.

É certo que há relatos de desavenças anteriores entre acusado e vítima, inclusive notícias de que PAULO HENRIQUE teria afirmado que somente deixaria a cidade após matar o réu e seu irmão. Todavia, tais alegações não encontram suporte seguro nos demais elementos colhidos.

É de se observar que, há indícios, de acordo com a versão inicialmente apresentada pelo réu na fase policial, existe a possibilidade de que ao encontrar a vítima na cozinha, dirigiu-se até sua motocicleta, apoderou-se da espingarda previamente adquirida e efetuou o disparo na cabeça da vítima, circunstância que enfraquece a tese de reação imediata e necessária a injusta agressão.

Ainda que houvesse animosidade prévia e supostas ameaças, tais circunstâncias, por si sós, não configuram agressão atual ou iminente a justificar a legítima defesa (art. 25 do Código Penal), tampouco caracterizam situação de coação moral irresistível ou estado excepcional apto a ensejar inexigibilidade de conduta diversa (art. 22 do Código Penal).

Assim, inexistindo prova inequívoca das excludentes invocadas e havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, deve a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

A alegação de ausência de intenção de matar demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório, o que extrapola os limites desta fase processual. Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar a existência ou não do dolo, com a devida valoração das circunstâncias do caso concreto.

Do mesmo modo, não há falar em despronúncia. Conforme se extrai dos autos, o acusado em tese, efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a região da cabeça da vítima, circunstância que, em juízo de admissibilidade próprio da pronúncia, não evidencia de plano a ausência de
animus necandi
.

Assim, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, eventual afastamento do
animus necandi
deve ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, não sendo cabível, neste momento, a despronúncia.

Nesse sentido:

“A falta de elementos de convicção seguros indicando que o embargante agiu com intenção diversa de matar e a existência, por outro lado, de provas nos autos assinalando que a vítima foi agredida em região letal com auxílio de um canivete, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP)” (N.U 0014844-60.2011.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSILDOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

Também não há falar, neste momento, em exclusão da qualificadora do motivo fútil, como pretende o recorrente. Os elementos constantes dos autos indicam que o disparo teria sido motivado pela inconformidade do acusado com o relacionamento da vítima com sua genitora. Em tese, tal circunstância revela possível desproporção entre a motivação apresentada e a extrema gravidade da conduta — consistente em disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima —, o que autoriza a submissão da qualificadora ao crivo do Tribunal do Júri.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco:

O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

(...)

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente.
(GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5a. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2009, p. 167).

Por consequência, é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença.

Consta dos autos, por fim, que o juízo singular negou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, reportando-se aos fundamentos da decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva.

Deve-se salientar que a manutenção da prisão cautelar por ocasião da pronúncia, quando o acusado permaneceu preso ao longo de toda a instrução, não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação de que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da medida, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 775.947/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/12/2022).

Assim, não se verifica vício de fundamentação pelo simples fato de o magistrado ter adotado motivação
per relationem
ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, especialmente na ausência de fato novo apto a modificar o quadro cautelar. A jurisprudência igualmente reconhece a legitimidade dessa técnica quando a decisão de pronúncia remete às circunstâncias que embasaram a preventiva (AgRg no RHC n. 184.703/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/10/2023).

Ademais, não se pode desconsiderar a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi em tese empregado, uma vez que o recorrente, supostamente por motivo fútil, efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a região da cabeça da vítima, circunstância que revela acentuada reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso defensivo, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem, em todos os seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026